Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
AI N. 1004239-18.2021.8.11.0000
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por EUGENIO PELACHIM, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos Autos no 1915-82.2020.811.0008.
Insurge contra a decisão que “deferiu o requerido liminarmente pelo Ministério Público para decretar, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade de bens dos Requeridos e, em sede de tutela de evidência, o afastamento do Agravante da função de Prefeito do Município de Porto Estrela/MT.”
Aduz que, que a tutela somente poderia ter sido analisada após a manifestação da defesa, quando teria o magistrado os elementos necessários para aferir os fatos em sua totalidade.
Entende ser desnecessária a medida já que o agravante não vem dificultando a instrução processual e nem traz qualquer prejuízo ao andamento regular do feito.
Ao final, requer:
“a) decisão agravada, restituindo o Agravante ao cargo para o cargo de Prefeito do Município de Porto Estrela, cargo esse que o Agravante foi democraticamente eleito pelo voto dos cidadãos de Porto Estrela/MT; ou (ii) subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar anteriormente requerida, que o Agravante, durante o período de afastamento do cargo, que seja afastada a suspensão do recebimento dos respectivos vencimentos do Agravante.
b) Seja provido o presente agravo, revogar a liminar concedida pelo juízo a quo que determinou o afastamento cautelar do Agravante Eugênio Pelachim da função pública de Prefeito do Município de Porto Estrela/MT, com a suspensão de seus vencimentos durante o período de suspensão; ou, subsidiariamente, caso não seja concedido o pedido anterior, que seja afastada a suspensão do recebimento dos respectivos vencimentos do Agravante durante o prazo de afastamento”.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário, conquanto a ação civil pública para recomposição de valores desviado ao poder público municipal fora ajuizada em 24 de abril de 2020, embora, a decisão que deferiu o afastamento é recente deferido em 11 março de 2021, consoante, transcrição apenas e tão somente DA PARTE DISPOSITIVA do decisium, impossível à formação de convicção plausível juridicamente, das razões fática e fundamentos jurídico que determinou o douto magistrado, aparentemente, tardiamente haver determinado o afastamento do agravante das funções públicas e impor outras medidas.
O caso está a exigir avaliação profunda da situação fática e dos fundamentos jurídicos encampado pelo douto magistrado na decisão, ora contestada e de outro prisma se torna relevante consignar que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, que assegure aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, principalmente, no direito de ir e vir, que admite reclamar, imediatamente e a pronta intervenção do aparato judicial em período de plantão, em outras situações, em particular do caso presente se deve a analise ocorrer no expediente forense normal.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário se destina, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal em razão de inexistir prova de perigo iminente e de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, ao contrário prejuízo experimente o poder pública e a sociedade.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista